Tribunal: TJMT
Processo: 1000965-78.2024.8.11.0020
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-27
Data de publicação: 2025-09-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000965-78.2024.8.11.0020
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Contratos Bancários, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[ANDERSON NOGUEIRA DE CARVALHO - CPF: 929.304.921-04 (APELANTE), IVAN CADORE - CPF: 023.788.049-03 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELADO), LARISSA DA ROCHA - CPF: 449.991.178-86 (ADVOGADO), EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA - CPF: 135.207.888-02 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
ASSISTENCIA JUDICIARIA CONCEDIDA. PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E AGRÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. CRÉDITO RURAL. FRUSTRAÇÃO DE SAFRA. DIREITO AO ALONGAMENTO DA DÍVIDA.
REQUISITOS PREENCHIDOS.
PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. INVERSÃO DOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS.
SENTENÇA REFORMADA EM PARTE.
RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por produtor rural contra sentença que, nos embargos à execução, reconheceu o direito ao alongamento da dívida prevista em cédula de crédito bancário rural e extinguiu a execução por inexigibilidade do título, mas condenou o embargante ao pagamento de custas e honorários, fixados em 10% sobre o valor da causa, com fundamento no princípio da causalidade. O apelante busca a inversão
dos
ônus sucumbenciais e a concessão da gratuidade da justiça.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se estão presentes os requisitos para a concessão da gratuidade da justiça ao apelante; (
ii
) estabelecer se, à luz do princípio da causalidade, os ônus sucumbenciais devem ser suportados pelo banco apelado diante do reconhecimento do direito ao alongamento da dívida rural e da extinção da execução.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O art. 99, §3o, do CPC presume verdadeira a declaração de hipossuficiência econômica feita por pessoa natural, sendo indeferida a gratuidade apenas mediante prova inequívoca da capacidade financeira. Documentos apresentados e peculiaridades do caso — produtor rural com frustração de safra — corroboram a incapacidade de arcar com as despesas processuais sem prejuízo do próprio sustento.

O princípio da causalidade impõe ao responsável pela instauração da demanda o dever de suportar as despesas processuais.

O direito ao alongamento da dívida rural, reconhecido na sentença e previsto na legislação especial e na Súmula 298 do STJ, não constitui faculdade da instituição financeira.

A inércia do banco diante da situação de frustração de safra, comprovada nos autos, e o ajuizamento da execução de crédito inexigível no momento configuram resistência injustificada que deu causa ao litígio.

O fato de a execução ter sido extinta por inexigibilidade momentânea do título não afasta a aplicação do princípio da causalidade em desfavor do credor que promoveu a cobrança judicial.

O êxito do embargante em sua pretensão principal justifica a inversão
dos
ônus sucumbenciais, com condenação do banco ao pagamento das custas e honorários advocatícios.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

A declaração de hipossuficiência econômica, corroborada por documentos, presume-se verdadeira e autoriza a concessão da gratuidade da justiça, salvo prova inequívoca em sentido contrário.

O direito ao alongamento da dívida rural não constitui faculdade da instituição financeira, sendo obrigatória a prorrogação quando demonstrada frustração de safra nos termos da legislação e da Súmula 298 do STJ.

O princípio da causalidade impõe ao credor a responsabilidade pelos ônus sucumbenciais quando este promove a execução de crédito inexigível, em razão de direito legal do devedor, configurando resistência injustificada.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015,
arts
. 85, §§ 2o e 11, 99, §§ 2o e 3o, 917, I, 924, I, e 932; Decreto-Lei 167/1967, art. 13.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 298; TJMT, N.U 1002900-82.2025.8.11.0000, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, j. 21.05.2025; TJMT, N.U 1001697-95.2020.8.11.0021, Rel. Des. Maria Helena
Gargaglione
Povoas, j. 10.06.2025; TJMG, Apelação Cível 1.0000.21.148518-0/001, Rel. Des. Evandro Lopes da Costa Teixeira, j. 26.04.2024.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL N.
1000965-78.2024.8.11.0020

ANDERSON NOGUEIRA DE CARVALHO
X
BANCO DO BRASIL S
/
A

RELATÓRIO

Eminentes pares:

Trata-se de recurso de apelação cível, interposto por ANDERSON NOGUEIRA DE CARVALHO, com o fito de reformar a sentença, proferida pelo Juízo da 1a Vara da Comarca de Alto Araguaia, que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados nos Embargos à Execução opostos em face da Execução n. 1000679-03.2024.8.11.0020, movida pelo BANCO DO BRASIL S
/
A
, para reconhecer
o direito do embargante ao alongamento da dívida constante na Cédula de Crédito Bancário n. 492104219
e julgar
extinto o feito executivo em apenso sem resolução do mérito diante da inexequibilidade do título, nos termos do artigo 924, I c/c 786 e 917, I do CPC/2015. Contudo, pelo princípio da causalidade, condenou o embargante a suportar as despesas/custas processuais, bem como honorários sucumbenciais, estes fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa.

Irresignado, o apelante pretende a reforma parcial da sentença, exclusivamente quanto à distribuição dos ônus sucumbenciais, pleiteando a inversão da condenação para que o banco apelado arque com as custas processuais e honorários advocatícios.

Em suas razões (
id
301727412), sustenta que, embora tenha obtido êxito substancial na demanda com o reconhecimento do direito ao alongamento da dívida e a consequente extinção da execução, foi injustamente condenado ao pagamento integral das custas e honorários advocatícios.

Alega que quem deu causa à demanda foi o banco apelado, que se manteve inerte diante do pedido administrativo de renegociação da dívida, compelindo o embargante a ajuizar os Embargos à Execução para fazer valer direito expressamente garantido por lei.

Argumenta que a aplicação do princípio da causalidade, no caso concreto, deveria resultar na condenação da instituição financeira aos ônus sucumbenciais, pois foi sua resistência injustificada que motivou a propositura da ação.

Pondera que seria paradoxal penalizar a parte que buscou o judiciário apenas após frustradas as vias administrativas e que, ao final, viu reconhecido seu direito de forma expressa.

Requer, ainda, a concessão dos benefícios da gratuidade da justiça, alegando hipossuficiência econômica.

Em suas contrarrazões (
id
301727428), o apelado pugna pelo desprovimento do recurso, argumentando preliminarmente pelo indeferimento do pedido de gratuidade da justiça, por ausência de comprovação da hipossuficiência financeira.

No mérito, defende a manutenção da sentença quanto à sucumbência, sustentando que não houve acolhimento integral dos pedidos do embargante, tampouco extinção da execução por inexistência ou quitação da dívida, mas apenas o reconhecimento limitado do direito ao alongamento, o que não afasta a existência do crédito nem configura reconhecimento de total procedência da pretensão deduzida nos embargos.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO - (Justiça Gratuita)

Eminentes pares:

O apelante requereu
, nas
razões recursais, a concessão dos benefícios da justiça gratuita
.

Intimado a trazer documentos capazes de comprovar sua
hipossuficiência financeira,
apresentou declarações de imposto de renda e extratos bancários (id 306767859 e seguintes).

Assim, d
a
minuciosa análise do feito,
apura-se que é presumidamente verdadeira a alegação de insuficiência do apelante.

Com efeito, extrai-se dos autos que o apelante é produtor rural que enfrentou dificuldades financeiras decorrentes de frustração de safra, fato este reconhecido na própria sentença recorrida, que lhe concedeu o direito ao alongamento da dívida justamente por tal motivo. Ademais, a jurisprudência tem adotado como parâmetro para a concessão do benefício a renda mensal de até três
salários-mínimos
, presumindo-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural, conforme dispõe o §3o do art. 99 do CPC.

Assim, considerando as peculiaridades do caso concreto e a presunção legal de veracidade da declaração de hipossuficiência, defiro o pedido de gratuidade da justiça formulado pelo apelante.

Tem-se
que logrou êxito em demonstrar sua impossibilidade de arcar com as custas processuais sem prejuízo de seu sustento próprio e de sua família. A jurisprudência dos tribunais superiores é pacífica no sentido de que a declaração de hipossuficiência, corroborada por documentos que demonstrem a situação econômica do requerente, é suficiente para a concessão do benefício.

Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO. IMPUGNAÇÃO AO DEFERIMENTO DA JUSTIÇA GRATUITA. POSSIBILIDADE DE DECISÃO MONOCRÁTICA. HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA COMPROVADA POR DOCUMENTOS. BENEFÍCIO DEVIDO. RECURSO NÃO PROVIDO. (...) II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO. Examinar se os documentos juntados pelo agravado são suficientes para comprovar sua hipossuficiência econômica;
Verificar
a adequação do julgamento monocrático.
III. RAZÕES DE DECIDIR. A decisão proferida tem amparo no art. 932 do CPC e na Súmula 568 do STJ, em razão de haver entendimento consolidado sobre a matéria. A concessão da gratuidade está fundamentada em provas documentais do desligamento do agravado de sociedade empresarial inativa e em extratos bancários da pessoa física. Ainda que o agravado tenha exercido, por certo período, função pública com remuneração, esse fato, por si só, não afasta a condição de hipossuficiência econômica, principalmente diante da exoneração ocorrida no curso do processo e da comprovação de outras circunstâncias que evidenciam a limitação de sua capacidade financeira. O art. 99, § 2o, do CPC estabelece que a gratuidade só poderá ser indeferida se houver elementos que demonstrem a ausência dos requisitos legais, o que não ocorreu no caso dos autos. IV. DISPOSITIVO E TESE. Recurso não provido. Tese de julgamento: 1. A decisão monocrática que mantém os efeitos da justiça gratuita revela-se adequada quando fundada em jurisprudência consolidada (art. 932 do CPC). 2. A declaração de hipossuficiência econômica possui presunção relativa de veracidade, a qual só pode ser elidida mediante demonstração inequívoca da capacidade financeira do requerente. 3. A aferição da hipossuficiência deve levar em conta a realidade econômica da parte, inclusive eventual exoneração de cargo público, inexistência de rendimentos empresariais e apresentação de extratos bancários que atestem a impossibilidade de suportar as despesas processuais. (N.U 1002900-82.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 21/05/2025,
Publicado
no DJE 24/05/2025)

Diante do exposto,
concedo
os benefícios da assistência judiciária
ao apelante.

É como voto.

VOTO
(Mérito)

Eminentes pares:

A controvérsia devolvida a esta Corte cinge-se à análise da distribuição dos ônus sucumbenciais fixados na sentença que, embora tenha reconhecido o direito do embargante ao alongamento da dívida e extinguido a execução em apenso, condenou-o ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, com fundamento no princípio da causalidade.

O princípio da causalidade, que norteia a distribuição dos ônus processuais no sistema processual civil brasileiro, determina que aquele que deu causa à instauração do processo deve arcar com as despesas dele decorrentes. Tal princípio encontra-se em estreita relação com o princípio da sucumbência, segundo o qual a parte vencida deve suportar os encargos do processo.

No caso em análise, observo que o magistrado de primeiro grau, ao fixar os ônus sucumbenciais, considerou que o embargante, ora apelante, deu causa à propositura da ação executiva e, consequentemente, dos embargos à execução, por não ter comprovado o requerimento administrativo de alongamento da dívida antes do ajuizamento da ação executiva pelo banco.

Contudo, após minucioso exame dos autos, entendo que tal conclusão merece reparo.

Com efeito, restou incontroverso nos autos que o apelante é produtor rural e que os recursos obtidos junto à instituição financeira foram destinados à atividade agrícola. Também ficou demonstrado, por meio de prova documental e testemunhal, que o embargante enfrentou frustração de safra nos anos de 2020, 2021 e 2022, em razão de condições climáticas adversas (muito sol e pouca chuva), o que comprometeu sua capacidade de pagamento.

Nesse contexto, o juízo
a quo
reconheceu expressamente o direito do embargante ao alongamento da dívida, com base na legislação especial do crédito rural e na Súmula 298 do STJ, que estabelece que "o alongamento de dívida originada de crédito rural não constitui faculdade da instituição financeira, mas direito do devedor nos termos da lei".

Ora, se o alongamento da dívida rural constitui direito do devedor e não faculdade da instituição financeira, como reconhecido na sentença, é forçoso concluir que a negativa ou inércia do banco em atender ao pleito de renegociação é que deu causa à necessidade de intervenção judicial.

Embora o magistrado tenha considerado que o embargante não comprovou o prévio requerimento administrativo, observo que tal circunstância foi suprida pelo ajuizamento da ação antes do vencimento contratual da cédula (previsto para 10/09/2027), conforme expressamente consignado na sentença: "
tem-se
que a Cédula Bancária iria vencer em data futura, isto é, somente em 10/09/2027, motivo pelo qual entendo suprida a apresentação do pedido para prorrogação com o intento da presente medida judicial, visto que a matéria ao banco embargado foi apresentada para análise antes do vencimento contratual".

Ademais, o banco apelado, ao promover a execução com base no vencimento antecipado da dívida, sem considerar o direito do produtor rural ao alongamento compulsório em caso de frustração de safra, agiu em desconformidade com a legislação especial aplicável ao caso, o que evidencia sua responsabilidade pela instauração do litígio.

Nesse sentido, a jurisprudência tem reconhecido que, em casos como o presente, em que se discute o direito ao alongamento de dívida rural, a distribuição dos ônus sucumbenciais deve observar o princípio da causalidade sob a ótica da resistência injustificada da instituição financeira ao reconhecimento de um direito expressamente previsto em lei.

Ressalte-se que o fato de a execução ter sido extinta por inexigibilidade momentânea do título, e não por inexistência ou quitação da dívida, não afasta a conclusão de que foi o banco quem deu causa à propositura dos embargos, ao promover a cobrança judicial de um crédito que, embora existente, não era exigível naquele momento, em razão do direito do devedor ao alongamento.

Assim, considerando que o embargante obteve êxito em sua pretensão principal - o reconhecimento do direito ao alongamento da dívida e a consequente extinção da execução - e que foi o banco quem deu causa à instauração do litígio, ao promover a execução de um crédito inexigível, entendo que os ônus sucumbenciais devem ser suportados pela instituição financeira.

Tal entendimento encontra respaldo no princípio da causalidade, corretamente interpretado à luz das circunstâncias do caso concreto, bem como nos princípios da proporcionalidade, da razoabilidade e do acesso à justiça, que não permitem penalizar a parte que, após ver frustrada a via administrativa, buscou o Judiciário para fazer valer um direito expressamente garantido por lei e, ao final, teve sua pretensão acolhida.

A propósito:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. DIREITO AO ALONGAMENTO DA DÍVIDA RECONHECIDO EM AÇÃO PRÓPRIA. EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO EM CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RECURSO DESPROVIDO.
(...)
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
.
A questão em discussão consiste em verificar a legalidade da condenação do exequente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, à luz do princípio da causalidade, diante da extinção da execução em razão de decisão superveniente que reconheceu o direito da parte executada à prorrogação da dívida.

III. RAZÕES DE DECIDIR
.
O reconhecimento judicial do direito da executada ao alongamento da dívida rural, em ação própria transitada em julgado, tornou inexigível o título executivo objeto da execução, o que justificou sua extinção.

A executada notificou extrajudicialmente o banco por diversas vezes antes do vencimento da cédula, demonstrando iniciativa para resolver administrativamente a questão, com fundamento na Súmula 298 do STJ, no art. 13 do Decreto-Lei 167/67 e no Manual de Crédito Rural – MCR.

A conduta omissiva e injustificada do banco em negar a prorrogação da dívida, mesmo diante de previsão legal e regulamentar, configura abuso de direito e enseja a sua responsabilização processual, nos termos do princípio da causalidade.

A jurisprudência pacificada do STJ reconhece que o produtor rural tem direito à prorrogação da dívida quando preenchidos os requisitos legais, sendo indevida a negativa do agente financeiro.

A responsabilidade pelo ajuizamento indevido da execução e pelos efeitos processuais decorrentes recai sobre o credor, que agiu com ciência da controvérsia judicial pendente e das notificações extrajudiciais prévias.

Correta a condenação ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, os quais, diante do
desprovimento do recurso, foram majorados nos termos do art. 85, §11, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE
.
Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

O princípio da causalidade impõe ao credor a responsabilidade pelo pagamento das custas e honorários advocatícios quando ele dá causa à extinção da execução, especialmente por ter ajuizado a demanda mesmo diante de notificações prévias e de decisão judicial superveniente reconhecendo o direito ao alongamento da dívida rural.

A negativa injustificada de prorrogação da dívida rural, quando amparada por previsão legal e administrativa, configura abuso de direito do agente financeiro.

A extinção da execução pela perda da exigibilidade do título acarreta a sucumbência do exequente, sendo legítima sua condenação nos ônus
da
sucumbência
(...)
(N.U 1001697-95.2020.8.11.0021, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 10/06/2025,
Publicado
no DJE 10/06/2025)

Nesse sentido o entendimento dos tribunais pátrios:

EMENTA: APELAÇÕES CÍVEIS - AÇÃO MONITÓRIA - CONTRATO BANCÁRIO - CÉDULA DE CRÉDITO RURAL - PEDIDO DE ALONGAMENTO DA DÍVIDA - REVISÃO DE CLÁUSULA CONTRATUAL - POSSIBILIDADE - REQUISITOS DEMONSTRADOS - LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ - NÃO COMPROVAÇÃO - APLICAÇÃO DA NORMA INSERTA NO ARTIGO
940
DO
CÓDIGO CIVIL
E NO ARTIGO
42
DO
CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR
- NÃO CABIMENTO - SUCUMBÊNCIA DA PARTE AUTORA - CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS E DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - ALTERAÇÃO - NECESSIDADE - PARTE RÉ QUE DEU CAUSA AO AJUIZAMENTO DA AÇÃO
.
É perfeitamente cabível a revisão de contratos bancários, independentemente de configuração da chamada teoria da imprevisão.

É sabido que a Súmula no 298 do Superior Tribunal de Justiça estabelece que "o
alongamento de dívida originada de crédito rural não constitui faculdade da instituição financeira, mas, direito do devedor nos termos da lei."

Para a obtenção da prorrogação da dívida rural, é imprescindível que o devedor demonstre a sua incapacidade financeira e que essa situação adveio de uma destas três consequências enumeradas no item 9, da seção 6, do capítulo 2 do referido Manual, quais sejam: a) dificuldade de comercialização dos produtos; b) frustração de safras, por fatores adversos; ou c) eventuais ocorrências prejudiciais ao desenvolvimento das explorações. Tendo restado demonstrada nos autos a efetiva frustração das safras, bem como a existência de ocorrência prejudicial ao desenvolvimento das explorações, qual seja, condições climáticas desfavoráveis, tem direito a parte devedora ao alongamento da dívida
. Ausente a má-fé processual e o prejuízo processual para a parte ré, não é cabível a condenação da parte autora na penalidade prevista no citado art.
80
do
CPC
. É inviável a aplicação do art.
940
do
Código Civil
quando ausente a prova da má-fé do credor em relação ao valor cobrado, especialmente porque o direito
da parte ré ao alongamento da dívida som ente foi reconhecido com o julgamento dos embargos monitórios.

- Em relação aos ônus de sucumbência, se aplica o princípio da causalidade, de tal modo que cumpre impor à parte que deu causa ao ajuizamento da ação o dever de arcar com tais ônus. (TJMG - Apelação Cível 1.0000.21.148518-0/001, Relator (a): Des.(a)Evandro Lopes da Costa
Teixeira,
17a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 26/04/2024, publicação da súmula em 26/04/2024)

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso
para, reformando parcialmente a sentença, inverter os ônus sucumbenciais, condenando o banco apelado ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §2o, do
CPC
, observadas as diretrizes dos incisos I a IV do referido dispositivo legal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/08/2025